Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de liquidação de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenizatória. Na origem, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL atuou em favor da assistida V.S.S. e ajuizou ação em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA, para obter a internação hospitalar emergencial da autora para atendimento de urgência e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, para determinar a obrigação de fazer e condenar a ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos imateriais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, a DEFENSORIA formulou pedido de liquidação de sentença, para que se determinasse o valor do custeio da internação da autora e que refletiria na verba sucumbencial. O Juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não haveria parte ilíquida da sentença referente aos honorários, uma vez que haviam sido arbitrados apenas sobre o valor da condenação à compensação pelos danos morais. A DEFENSORIA PÚBLICA interpôs agravo de instrumento, com o argumento de que o valor ilíquido da obrigação cominatória, de internação hospitalar, deveria ser considerado como valor da condenação conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o processamento da fase de liquidação. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Conforme se observa da sentença de id. 217320016, os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não em relação ao proveito econômico. 2. Por sua vez, o acórdão de id. 243493325 apenas majorou o percentual para 12% (doze por cento) e manteve a base de cálculo fixada pela sentença. 3. Portanto, os honorários de sucumbência devem incidir apenas sobre o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com as respectivas atualizações monetárias. 4. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO MENSURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora com o escopo de alterar a base de cálculo sobre a qual incidiram os honorários de sucumbência na ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgada procedente. 2. Na sentença, o magistrado arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, isto é, sobre os R$ 5.000,00 fixados a título de indenização por danos morais. 2.1. A Apelante se insurge, aduzindo que a declaração de inexistência de negócio jurídico também lhe trouxe proveito econômico, de modo que a base de cálculo dos honorários deve também contemplá-lo, ou que seja considerado o valor atualizado da causa. 3. O § 2o do art. 85 do CPC traz uma ordem preferencial acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estabelecendo, em primeiro lugar, o valor da condenação. 3.1. Assim, havendo condenação pecuniária, é sobre ela que, preferencialmente, incide o percentual dos honorários. [...] (TJDFT 0740192-90.2022.8.07 .0001 1851196, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 18/04/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024). 5. Diante disso, não há nenhuma importância ilíquida, razão pela qual indefiro o pedido de id. 246587203. 6. Ausentes outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. 7. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Como destacado na decisão vergastada, a sentença da fase de conhecimento fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e nada disse sobre o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer - inclusão do custo da internação. Tal discussão está afeta à questão de fundo do recurso, sendo impossível qualquer antecipação de mérito neste momento. O juízo prolator da sentença emprestou a interpretação de sua própria decisão, logo a discussão se ela comporta exegese diferente é o mérito deste agravo. De mais a mais, a recorrente não demonstrou o requisito da urgência. É certo que o Juízo determinou a remessa dos autos ao arquivo caso não houvesse outros requerimentos. Entretanto, essa determinação não representa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque em caso de provimento do recurso, a decisão terá efeitos ex tunc, isto é, resultará no restabelecimento do trâmite do feito, independentemente do fato de haver sido arquivado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15